Tribunal: TJBA
Processo: 8093687-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093687-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALVARO SANTANA DOS SANTOS LTDA.

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: QUINTO ENERGY LTDA

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica em sede de apelação. O agravante juntou, com a contestação, declaração do imposto de renda do sócio da empresa, exercício de 2022, como prova de sua incapacidade financeira. Requereu o provimento do recurso, a fim de obter a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica, com base exclusivamente em declaração de imposto de renda do sócio, sem a apresentação de novos elementos probatórios após decisão anterior que indeferiu o pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade decorre do fato de que as razões recursais impugnam diretamente os fundamentos da decisão agravada, demonstrando a presença de argumentação dirigida à reforma do julgado.

4.
Rejeita-se a preliminar de deserção, pois o objeto do recurso é justamente a impugnação da exigência de preparo recursal, o que afasta a configuração de ausência de pagamento sem o devido contraditório.

5. Mérito.
A jurisprudência do STJ estabelece que a renovação do pedido de gratuidade em sede recursal exige a demonstração de alteração na situação econômico-financeira da parte, o que não foi comprovado no caso concreto.

6.
A decisão agravada encontra-se fundamentada na ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência da pessoa jurídica, em especial porque a declaração do imposto de renda do sócio da empresa já foi considerada como documento inadequado pelo magistrado de origem, diante de valores incompatíveis com a realidade dos autos.

7.
A ausência de novos elementos probatórios e a repetição de documento já considerado inábil impedem a reforma da decisão anterior, mantendo-se o indeferimento da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca de hipossuficiência, não sendo suficiente a apresentação de declaração de imposto de renda do sócio.

2.
A renovação do pedido de gratuidade após indeferimento anterior depende da apresentação de novos elementos que demonstrem alteração na situação financeira.

3.
A ausência de impugnação específica à decisão originária que indeferiu a gratuidade impede sua rediscussão sem novos fundamentos ou provas.

Dispositivos relevantes
: CPC, arts. 5º, 99, §3º, 931, 937; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.274.066/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO,
interposto por
ALVARO SANTANA DOS SANTOS
, em face da decisão que indeferiu a gratuidade, figurando como agravado
QUINTO ENERGY LTDA. EPP
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de agravo interno,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA
, .